Tribunal: STF
Processo: ARE 1377316
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE. PRESSUPOSTOS FÁTICO-JURÍDICOS. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma da Fazenda do Colégio Recursal de Araçatuba/SP:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acórdão transitado em julgado. Existência de coisa julgada material que torna imutável [e] indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Recurso da SPPREV e FESP improvidos” (fl. 2, e-doc. 4). 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Colégio Recursal de origem contrariado o art. 2º, o inc. XXXVI do art. 5º e o § 21 do art. 40 da Constituição da República e o art. 35 da Emenda Constitucional n. 103/2019 (e-doc. 5).



    Argumentam "’não h(aver) violação à coisa julgada quando ocorre superveniência de novo regime jurídico, implicando assim a perda da eficácia da decisão, haja vista que existe alteração dos pressupostos fáticos e jurídicos’" (fls. 3-4, e-doc. 5). 



    Sustentam que “sobreveio a Emenda Constitucional n. 103/2019, bem como a Lei Federal n. 13.954/2019 e, assim, deixou de existir a isenção/imunidade reconhecida nos autos, com base puramente no § 21 do art. 40, da CF/88, posto que revogado expressamente pelo art. 35 da EC n. 103/2019” (fl. 3, e-doc. 5).



    Alegam que, “com a revogação expressa do parágrafo 21 do art. 40 da Constituição Federal pela EC n. 103/2019, referendada no âmbito do Estado de São Paulo, pela Emenda à Constituição Estadual n. 49/2020 e pela Lei Complementar Estadual n. 1.354/2020, deve-se revogar o benefício antes concedido” (fl. 14, e-doc. 5). 



    Salientam que “o benefício [da isenção/imunidade] não tinha caráter ‘ad etermun’” (fl. 20, e-doc. 5).



    Pedem “o recebimento e o provimento do presente recurso extraordinário, a fim de que seja reformado o v. acórdão recorrido, com a consequente anulação da r. decisão de primeira instância inicialmente recorrida, a qual não observou a superveniência do novo regime jurídico instituído pela EC n. 103/2019, com a revogação expressa do art. 40, § 21, da CF/88 e, com isso, acarretou a perda da eficácia vinculante da decisão judicial anterior, pela alteração dos pressupostos jurídicos e fáticos” (fl. 22, e-doc. 5).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 7).



    Os agravantes sustentam que, “no presente caso não se discutem fatos ou a aplicação da legislação estadual” (fl. 10, e-doc. 9). 



    4. Em 2.6.2022, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou “pelo não conhecimento do recurso extraordinário e, caso ultrapassado o óbice, por seu provimento parcial, remanescendo a decisão judicial na parte em que determinou a restituição dos valores descontados indevidamente sob a égide do regime jurídico anterior” (fl. 10, e-doc. 20). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois a matéria tem natureza constitucional e prescinde da análise do conjunto probatório constante dos autos.



    Superados os óbices da decisão agravada, é de se concluir assistir parcial razão jurídica aos agravantes.



    5. Na ação de “Cumprimento provisório de decisão – devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto” (e-doc. 3) n. 0004102-71.2020.8.26.0032, o Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública de Araçatuba/SP determinou o cumprimento do título executivo judicial proferido em favor do agravado, pelo qual tinha sido declarado o direito à imunidade do desconto da contribuição previdenciária, no limite do dobro previsto como teto dos benefícios do regime geral da previdência. Determinou, ainda, providências para impedir descontos futuros e a restituição dos valores cobrados indevidamente. 



    No acórdão recorrido, a Turma da Fazenda do Colégio Recursal de Araçatuba/SP assentou:



    “Como a sentença foi confirmada em grau de recurso e transitou em julgado, deve ser respeitada enquanto não desconstituída sendo defeso às partes discutir novamente as questões decididas que estão acobertadas pela coisa julgada” (fl. 3, e-doc. 4).



    Na espécie vertente, houve alteração do contexto fático-jurídico, pois a determinação de que a contribuição previdenciária somente incidiria sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superassem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS foi expressamente revogada pela Emenda Constitucional n. 103/2019, não mais devendo subsistir.



    Este Supremo Tribunal Federal reconheceu a perda de eficácia de decisão judicial com trânsito em julgado em razão da alteração dos pressupostos fático-jurídicos provenientes de novo regime jurídico. Assim, por exemplo:



    “2. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido de não haver violação da garantia constitucional da coisa julgada, tampouco da segurança jurídica ou da proteção à confiança, quando a determinação do TCU, respeitando o comando judicial, estiver fundamentada na alteração do substrato fático-jurídico em que proferido o decisum (tais como alteração do regime jurídico do vínculo ou reestruturação da carreira), uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico. Precedentes. 3. Agravo não provido” (MS n. 24.569, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.8.2017).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo e Processual Civil. (…) 3. Processo em fase de execução. Ofensa à coisa julgada. Superveniência de novo regime jurídico. Perda da eficácia vinculante. Alteração dos pressupostos fáticos e jurídicos. Inexistência de ofensa à coisa julgada. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento“ (RE n. 789.533-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.3.2015).



    “(...) VANTAGEM SALARIAL RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. LIMITAÇÃO AO ADVENTO DE PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO NÃO DEBATIDA PELO DECISUM PARADIGMA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. (…) 4. Com efeito, a perda da eficácia da sentença judicial transitada em julgado por força de modificações no contexto fático-jurídico em que produzida - como as inúmeras leis que reestruturaram as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União e fixaram novos regimes jurídicos de remuneração -, não implica violação à garantia fundamental da coisa julgada (CRFB, art. 5º, XXXVI). 5. Ademais, tratando-se de alteração por lei do regramento anterior da composição da remuneração do agente público, assegura-se-lhes somente a irredutibilidade da soma total antes recebida e, mesmo assim, apenas se os vencimentos e proventos forem constitucionais e legais. (…)” (Rcl n. 8.139, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.5.2014).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: RE n 1.382.176, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 2.5.2022; ARE n. 1.333.394, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.8.2021; MS n. 37.937, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 7.6.2021; ARE n. 1.314.243, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 23.4.2021; ARE n. 1.23.853, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2711.2020; ARE n 1.155.738, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.9.018; MS n. 32.535, de minha relatoria, DJe 26.8.2015; MS n. 35.483-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.6.2018; e MS n. 33.561-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.11.2016.



    6. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.105, Relator o Ministro Cézar Peluso, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da Emenda Constitucional n. 41/2003, que instituiu a contribuição previdenciária dos servidores aposentados e pensionistas. Foi afastado o argumento de que os aposentados/pensionistas teriam direito adquirido ao não pagamento de contribuição previdenciária.



    Tem-se no voto do Ministro Cézar Peluso na ADI n. 3.105:



    “Exercida a competência, dentro dos limites constitucionais, a pessoa cuja condição é alcançada pela norma instituidora torna-se sujeito passivo na relação jurídico-tributária, sem que desta posição obrigacional o livre situação jurídica anterior. A lei tributária aplica-se aos fatos jurídicos ocorridos sob seu império (art. 105 do Código Tributário Nacional), observado o princípio da anterioridade (art. 150, III, b e c, e art. 195, §6º, da Constituição da República), cujo período, no caso, é de 90 dias. (…)



    Em síntese, tampouco deste segundo ângulo depara-se ofensa à garantia constitucional do direito adquirido, pois se cuida de tributo que, na modalidade de contribuição previdenciária, é só exigível em relação a fatos geradores ocorridos após a data da publicação da EC nº 41/2003, observados os princípios constitucionais da irretroatividade e da anterioridade (art. 150, III, a, e art. 195, §6º). E não custa tornar a advertir: uma coisa é a aposentadoria em si, enquanto fonte e conjunto de direitos subjetivos intangíveis; outra, a tributação sobre valores recebidos a título de provento da aposentadoria” (DJe 18.2.2005).



    No julgamento do Recurso em Mandado de Segurança n. 27.093, Relator o Ministro Eros Grau, o Supremo Tribunal Federal reconheceu inexistir direito adquirido a regime jurídico, o que impede a incidência de imunidade de proventos e pensões, de modo absoluto e por prazo indeterminado. Esta a ementa do julgamento:



    “(...) 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de afirmar a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, razão motivo pelo qual não há razão para falar-se em direito à imunidade por prazo indeterminado. (…)” (Segunda Turma, DJe 14.11.2008).



    No mesmo sentido a seguinte decisão monocrática:



    “Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cuja ementa transcrevo:



    ‘EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. ISENÇÃO SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PREVISTA NO ART. 40, § 21, CRFB. REVOGADA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. REFERENDADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 65/2019. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. (...)’



    No caso dos autos, verifico que o tribunal de origem consignou a revogação do art. 40, § 21, da CF pela Emenda Constitucional 103/2019. Nesse contexto, assentou que não subsiste a regra constitucional que assegurava a imunidade tributária parcial da base de cálculo de incidência da contribuição previdenciária devida pelos aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante. Acrescentou ainda que, no âmbito estadual, a reforma da previdência foi referendada por meio da Emenda a Constituição Estadual 65/2019, de modo a inviabilizar o pleito de isenção tributária sobre a contribuição previdenciária da parte recorrente.



    Nesse contexto, entendo que o decidido pelo tribunal de origem não diverge do jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 15, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.384.659, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 31.5.2022).



    E ainda: ARE n. 1.364.797, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 17.3.2022 e ARE n. 1.384.676, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.6.2022.



    O recurso extraordinário com agravo há de ser provido para afastar a fundamentação do acórdão recorrido e determinar à Turma recursal de origem decidir como de direito.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao agravo e parcial provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer a perda de eficácia de decisão judicial com trânsito em julgado em razão da alteração dos pressupostos fático-jurídicos provenientes de novo regime jurídico previdenciário, anular o julgado recorrido e determinar que outro seja proferido como de direito (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora